Tribunal: TJSP
Processo: 2158829-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM RESIDÊNCIA COLETIVA DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO "PORTAS ADENTRO" NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CABIMENTO – PRESENÇA

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM RESIDÊNCIA COLETIVA DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO "PORTAS ADENTRO" NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 301 DO CPC – MEDIDA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO